Tribunal: STF
Processo: Rcl 87822
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
O Estado de Minas Gerais opõe tempestivos embargos de declaração (e-doc. 20) contra decisão mediante a qual julguei parcialmente procedente a reclamação ajuizada pela Associação Brasileira de Supermercados - Abras por ofensa ao que decidido no AI nº 812.328/MG.
No AI nº 812.328/MG,  interposto para viabilizar a subida do recurso extraordinário inadmitido na origem, que impugnava acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais proferido nos autos de incidente de impugnação do valor da causa, a Segunda Turma da Corte determinou a remessa do feito às instâncias ordinárias, a fim de que examinassem as eventuais consequências jurídicas da alegação de ausência de procuração específica para que o causídico ajuizasse a ação principal (Processo nº 002499037159-3) e todos os seus desdobramentos. 
A presente reclamatória foi julgada procedente para reformar o acórdão reclamado que, nos autos do Cumprimento Provisório da Sentença nº 5168166-34.2019.8.13.0024 (incidente ao Processo principal nº 002499037159-3), havia dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas para determinar o prosseguimento da execução. Na ocasião, a Segunda Turma do STF determinou a reforma daquele julgado e a prevalência do voto proferido pelo Des. Fábio Torres de Sousa que negou provimento à Apelação Cível nº 1.0000.22.039505-7/001, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que julgou extinto o cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 924, I, do CPC (Processo nº 5168166-34.2019.8.13.0024), a fim de viabilizar o exame da regularidade da representação processual em processo de conhecimento. 
A Abras opôs embargos de declaração, os quais foram  acolhidos para sanar erro material no que se refere à menção acerca do autor do referido incidente de impugnação do valor da causa ajuizado na origem - afirmando-se ser o Estado de Minas Gerais o autor, mantidos, no mais, os fundamentos utilizados na solução da demanda.
Nos presentes embargos, o Estado de Minas Gerais alega, inicialmente, que o decisório embargado padece de omissão e obscuridade quanto à afirmação de que “[a] impugnação  [foi] devidamente apresentada [pelo Estado de Minas Gerais]”, enfatizando que “[o] primeiro equívoco evidente está no fato de que o Estado de Minas Gerais não apresentou nenhuma impugnação nos autos do Incidente de Impugnação do Valor da Causa 0024.99.126.892-1 (ou 1268921- 38.1999.8.13.0024)”. 
Aduz o Ente estatal, por outro lado, que a ausência do prévio contraditório nesta ação contribuiu para que a “argumentação distorcida da reclamante” [Abras] induzisse esta Corte em erro, uma vez que a decisão embargada implicou no “ressuscitamento de incidente processual extinto”, referindo-se  ao Incidente de Impugnação do Valor da Causa que foi objeto do AI nº 812.328-MG, paradigma objeto da presente reclamatória.
Defende que no referido paradigma, o STF teria mantido a decisão que havia acolhido o Incidente de Impugnação do Valor da Causa do Estado de Minas Gerais, mas, “em caso muito raro, [teria] envered[ado] por questão absolutamente alheia àqueles autos, qual seja, “de que a ação principal seria inexistente, porque o advogado que a patrocinou não teria sido constituído pelas autoras daquela ação, a ora reclamante, ABRAS, e a CNC – Confederação Nacional do Comércio”.
Sustenta, sob essa óptica, que a discussão acerca da “alegação de ausência de procuração específica” deve ser dirimida nos autos do cumprimento provisório de sentença, o qual foi indevidamente extinto pela decisão embargada e no qual teria sido originalmente deduzida a alegação de ausência de procuração específica na ação principal. 
Defende, por fim, a prevalência do acórdão reclamado proferido no cumprimento provisório de sentença, o qual entende estar de acordo com o pronunciamento do STF.
O Estado de Minas gerais requer que os presentes embargos de declaração sejam sejam acolhidos com efeitos infringentes a fim de sanar os vícios apontados,  julgando-se improcedente a reclamação.
É o relatório. Decido.
A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.
No que importa à arguição de cerceamento de defesa por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada previamente à decisão monocrática de procedência, rejeito a tese, porquanto a reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, e os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, a fim de que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.
Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 
O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24). 
Ademais, não procede a alegada “obscuridade” fundamentada na alegação de que o Estado de Minas Gerais “não teria apresent[ado]  nenhuma impugnação nos autos do Incidente de Impugnação do Valor da Causa”. Embora o referido questionamento em nada altere a solução por mim adotada na decisão embargada, anoto que nos autos do AI nº 812.328 é possível extrair expressamente da sentença proferia pela 3ª Vara de Execuções Fiscais que “A Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais apresentou impugnação ao valor da causa na ação ordinária contra ela movida pela Confederação Nacional do Comércio e outros (processo n° 02499 126892-1 )” (edoc. 9, p. 16). 
Reitero que, nos próprios autos que originaram o AI nº 812.328, foi constatada a gravidade da situação anunciada pelas partes agravantes (CNC e Abras), amparada em certidão emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na qual constou que o advogado subscritor da petição inicial da ação ordinária não juntou aos autos principais procuração na qual tenha sido outorgado poderes para a propositura da demanda, não tendo as partes requerentes sequer ratificado os atos anteriores praticados pelo advogado que teria proposto indevidamente a demanda.
Portanto, reafirmo que, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do AI nº 812.328,  a ausência de procuração do causídico subscritor da inicial da ação principal não pode ficar sem uma deliberação judicial, devendo ser dirimida impreterivelmente nos autos de incidente de impugnação do valor da causa ou, antes, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição a teor do art. 485, inciso IV, § 3º, do Código de Processo Civil, se assim entender o magistrado processante. 
Frise-se que os limites do  trânsito em julgado ocorrido nos autos do AI nº 812.328/MGO, que incidiu no curso do Incidente de Impugnação do Valor da Causa n° 002499126892- 1, diz respeito à definitividade da determinação da Segunda Turma desta Corte para que às instâncias de origem examinem as eventuais consequências jurídicas da alegação de ausência de procuração específica para que o causídico ajuizasse a ação principal e todos os seus desdobramentos”.
Reitero que a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário impõe, conforme consignado, o restabelecimento da decisão de primeiro grau que julgou extinto o cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 924, I, do CPC (Processo nº 5168166-34.2019.8.13.0024 em referência nesta reclamatória), viabilizando, assim, o exame da regularidade da representação processual em sede de processo de conhecimento, viabilizando os seus reflexos nos demais incidentes.
Com efeito, pretende o embargante, em verdade, promover o rejulgamento da causa,  fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido, vide os seguintes precedentes: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 
2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência.
3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração” (Rcl nº 37.557/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/4/20). 
 ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente